Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-81.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019436-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.981.173/0001-63 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019436-81.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

São cabíveis Embargos de Declaração apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A contradição que enseja a oposição de Embargos é aquela identificada
nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias
(EDcl no AgInt na AR 6.077/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019436-81.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes a acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso
para

autorizar a continuação do procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade dos bens objeto das matrículas n. 56.715 e 56.962 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

A recuperanda alega que eles constituem ativo da empresa e são indispensáveis para o cumprimento do plano de recuperação judicial. Aduz que obteve a prorrogação do
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores e, consequentemente, foi proibida a retirada da posse da empresa de bens essenciais, devendo então ser suspensa a Execução extrajudicial dos imóveis em referência.

Sustenta que o aresto é contraditório com a posição do STJ sobre a competência do juízo da recuperação judicial e com a flexibilização do §3º do art. 49 da LRE.

Já a Cooperativa argui que
o julgado foi ou omisso ou contraditório, pois afirma a necessidade de demonstração da essencialidade, mas contenta -se com a simples alegação da parte sem qualquer demonstração cabal, diante disso é prudente que este Tribunal se manifeste, clareando a questão (id nº
42173468 - Pág. 3).
.

As partes se manifestaram (Id n.
43207456
e
43826464
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019436-81.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura de ambas as razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 elencados no novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

A fim de evitar repetições desnecessárias, os dois Embargos serão julgados conjuntamente.

A recuperanda alega que os imóveis objeto das matrículas nº 56.715 e 56.962 constituem ativo da empresa e são indispensáveis para o cumprimento do plano de recuperação judicial. Aduz que obteve a prorrogação do
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores e, consequentemente, foi proibida a retirada da sua posse de bens essenciais, devendo então ser suspensa a Execução extrajudicial daqueles em referência.

Já a Cooperativa argui que
o julgado foi ou omisso ou contraditório, pois afirma a necessidade de demonstração da essencialidade, mas contenta -se com a simples alegação da parte sem qualquer demonstração cabal, diante disso é prudente que este Tribunal se manifeste, clareando a questão (id nº
42173468 - Pág. 3).

O aresto é claro e analisou a matéria pela perspectiva dos artigos 6º, §4º, e 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, que tratam da não sujeição dos créditos garantidos por alienação fiduciária e da impossibilidade de venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no
stay period.

Foi abordada de forma específica a questão do preenchimento ou não de tais requisitos no tocante a cada um dos imóveis que o juízo declarou indispensável e blindou a continuação do procedimento de consolidação da propriedade. A decisão foi reformada apenas quanto aquele cuja essencialidade não ficou demonstrada pela recuperanda para o seu soerguimento.

Como visto, não ocorreram os vícios mencionados. Todos os pontos questionados foram devidamente apreciados.

A mera insatisfação da parte não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão deve-se recorrer à a instância superior.

Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp nº. 1550142/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

E é infundada a arguição da recuperanda, de que o aresto é contraditório com a posição do STJ sobre a competência do juízo da recuperação judicial e sobre a flexibilização do §3º do art. 49 da LRE, pois a
contradição que enseja a oposição de Embargos é aquela identificada
nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias
(EDcl no AgInt na AR 6.077/SP).

No mais,
além de o decisum ter sido proferido nos autos da própria Recuperação judicial, o voto considerou a excepcionalidade contida no artigo citado.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020